Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717940-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DS AIR TAXI AÉREO LTDA RECORRIDO: JK TAXI AÉREO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DE DETERMINADOS PONTOS. 1. A apuração da indenização pelo uso das aeronaves da agravada, durante o treinamento que se mostrou sem utilidade, devido à anulação pela ANAC, deve pautar-se na quantidade de horas do treinamento realizado com as aeronaves da agravada e no custo operacional da hora de voo, tal como pleiteado pela autora-agravada na fase de conhecimento da demanda. 2. Os custos operacionais diretos e indiretos impactam no valor da hora/voo da aeronave dedicada à atividade de taxi aéreo, que visa ao lucro e cuja remuneração é obtida, única ou primordialmente, com a venda de voos, não se sustentando a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada em relação à depreciação da aeronave PT-HNR. 3. A alegação de que deveriam ser excluídos os custos indiretos de operação da aeronave referentes a seguro, hangaragem e salário do comandante não prospera, uma vez que, compondo os custos operacionais, devem servir de base para o cálculo da hora/voo da aeronave. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 18 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando o reconhecimento da alegada ilegitimidade ativa. Aduz que a aeronave não é de propriedade da recorrida. Aponta a ocorrência de enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Por conseguinte, não tem amparo a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada em relação à depreciação da aeronave PT-HNR. Ora, como destacado na decisão hostilizada e indicado pelo perito, nos registros da ANAC, consta que a referida aeronave é operada pela empresa agravada, pouco importando se assim o faz em razão de contrato de arrendamento, cabendo apenas considerar que a depreciação integra os custos de operação e, como tal, deve compor o montante para apuração da hora/voo.” (ID 32545811 - Pág. 5) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010